Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EVIDENCIADA.
1. Verificada a má-fé da transação do imóvel imperativo reconhecer a improcedência do pedido dos embargos opostos, com o reconhecimento da fraude à execução.
1.1 Não há nos autos qualquer elemento probatório – nem mesmo documental – a comprovar a efetiva aquisição do imóvel, cujo valor, frisa-se, foi da elevada monta de R$ 190.000,00. Além do mais, no mesmo dia em que efetuou a compra do bem, a embargante outorgou à pessoa jurídica alienante – a qual era administrada pelo executado – procuração com totais poderes para dispor do imóvel constrito. Aliás, tamanha a má-fé da apelante, em conluio com o executado, que foi assinalada cláusula de irrevogabilidade na procuração outorgada. Aplicação do enunciado n. 375 da Súmula do STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.